Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. INDEVIDA. PRECLUSÃO. FASE EXPROPRIATÓRIA INICIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de a parte perquirir a substituição do bem constrito judicialmente está atrelado ao princípio da menor onerosidade do devedor, além do prazo legal ser de 10 (dez dias) dias contados da intimação da penhora.
2. In casu, após a determinação de penhora do imóvel, a parte executada, ora agravante, como a própria reconhece, quedou-se inerte, não tendo apresentado impugnação à penhora, apesar de intimada. Assim, não pleiteou a substituição do imóvel constrito por outro bem, tampouco interpôs o recurso cabível, o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive, ante a fase expropriatória em que o bem já se encontra, passados 3 (três) anos desde o aludido deferimento.
3. Ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a substituição do bem, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.